Tribunal: STF
Processo: RE 85036
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESCRIVAO SUBSTITUTO DO FORUM DE SÃO PAULO. DIREITO
AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS INERENTES AO CARGO DO SUBSTITUIDO,
CORRESPONDENTES A ÉPOCA ANTERIOR A PROIBIÇÃO DAS EQUIPARAÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LOCAL.
(SÚMULA 280). II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.